Tribunal: TJDFT
Processo: 0124223-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (3 VEZES). PERIGO COMUM. DENÚNCIA ANÔNIMA. RECONHECIMENTO DE COISA. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO APENAS EM APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VERSÃO DA ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. QUALIFICADORA. OBJETIVA. COMPATIBILIDADE COM DOLO EVENTUAL. PRECEDENTE STJ.
1. A persecução penal, tanto na fase investigativa quanto na fase processual, não foi amparada exclusivamente em denúncia anônima, a qual, consentânea com elementos informativos previamente apurados, serviu para se chegar à pessoa do apelante.
2. É evidente que no caso dos autos mostrar-se-ia absolutamente impraticável a realização de um procedimento de reconhecimento de coisa que compreendesse uma lista de 712 caminhonetes S-10 vermelhas registradas no Distrito Federal, convindo ressaltar que o reconhecimento, nos termos do art. 226, caput, c/c art. 227, do CPP, deve ser feito apenas quando houver necessidade.
3. Não fosse o suficiente, a defesa não suscitou as teses de ilicitude da denúncia anônima ou do reconhecimento do veículo em sede de alegações finais, ou seja, antes da sentença de pronúncia, circunstância que impede a declaração de eventuais nulidades.
4. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal aquela que aponta para uma das versões apresentadas no processo.
5. Em que pese a irresignação do apelante, e o reconhecido esforço argumentativo da defesa técnica em destacar elementos de prova que, em sua percepção, favoreceriam o réu, é possível concluir pela existência de provas relativas à tese acatada pelos juízes leigos, no sentido de que o acusado concorreu para o crime instigando o corréu ao aceitar participar de “racha”, utilizando-se para tanto do seu veículo caminhonete tipo S-10.
6. Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada.”. (Acórdão 845047)
7. Ante a inexistência de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos vereditos.
8. Não obstante a existência de respeitáveis entendimentos a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras objetivas, adota-se como razão de decidir a recente orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2o, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.836.556/PR)
9. Recurso conhecido e desprovido.